Tribunal: TJDFT
Processo: 0720083-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – PANDEMIA – GRUPO DE RISCO – PEDIDO A SER DIRIGIDO AO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - REITERAÇÃO CRIMINOSA – TRÁFICO DE DROGAS - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA.
1) A reavaliação da prisão preventiva é competência do juiz da causa, conforme expressamente previsto no art. 4o da Recomendação 62/2020 do CNJ. A ele compete, ainda, a definição de critérios para a eventual concessão de medida cautelar substitutiva, com base nas circunstâncias do caso e nas condições pessoais do detento, pois a pandemia não é razão, por si só, para a soltura indiscriminada da população carcerária.
2) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social.
3) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa.